Tribunal: TJSP
Processo: 2083197-81.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
da pelo juízo de primeiro grau, a quem cabe o exame da onerosidade excessiva.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2083197-81.2021.8.26.0000; Relator (a): Cerqueira Leite; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/10/2021; Data de Registro: 08/10/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito

Relator(a):

Cerqueira Leite

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

07/10/2021

Data de publicação:

08/10/2021

Ementa:
Penhora – Execução de quantia certa de título extrajudicial – Penhora sobre parte dos vencimentos de funcionário público do executado – Indeferimento pelo juízo de primeiro grau – Inconformismo da exequente - Admissibilidade do equivalente a 30% dos vencimentos líquidos, enquanto o devedor não fizer a prova cabal de que a subsistência está ameaçada – Percentual congruente com o da Lei n.

Ementa:
Penhora – Execução de quantia certa de título extrajudicial – Penhora sobre parte dos vencimentos de funcionário público do executado – Indeferimento pelo juízo de primeiro grau – Inconformismo da exequente - Admissibilidade do equivalente a 30% dos vencimentos líquidos, enquanto o devedor não fizer a prova cabal de que a subsistência está ameaçada – Percentual congruente com o da Lei n. 10.820/03, sobre consignações na folha de vencimentos/salários/proventos/pensões/soldos – Vencimentos que não se destinam exclusivamente à subsistência, mas, também, a confortos e amenidades – Precedentes do Col. STJ – Recurso provido e penhora de 30% dos vencimentos líquidos a ser implementada pelo juízo de primeiro grau, a quem cabe o exame da onerosidade excessiva.